Tribunal: TJSP
Processo: 2074413-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação regressiva de indenização securitária ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica - Ajuizamento da demanda no foro do domicílio da seguradora – Decisão agravada que determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis de Bento Gonçalves/RS (local da

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação regressiva de indenização securitária ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica - Ajuizamento da demanda no foro do domicílio da seguradora – Decisão agravada que determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis de Bento Gonçalves/RS (local da ocorrência dos fatos) - Irresignação da autora - Descabimento - Faculdade prevista no art. 100, inc. I, do CDC que é privilégio exclusivo da vítima, não extensivo à seguradora, que se sub-roga apenas no direito material de ser ressarcida pelo causador do dano – Precedente desta Corte – Decisão mantida.

Recurso não provido.